Tribunal: CARF
Processo: 13839.005216/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.005216/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.725 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
COMPORTEC COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 28/02/1994 a 31/07/1995
CÁLCULO DO DIREITO CREDITÓRIO. RESP No 1.112.524/DF
Por força de previsão regimental, devem ser adotadas as decisões do STJ,
proferidas sob o regime dos recursos repetitivos. O REsp n° 1.112.524/DF
consigna os critérios de atualização de créditos tributários decorrentes de ações
judiciais e determina que sejam adotados em todos os casos, ainda que não
previstos na sentença ou tenham sido pleiteado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, determinando que a unidade de origem refaça os
cálculos do direito creditório, nos termos do REsp n° 1.112.524/DF.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente)
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de pedido de compensação de crédito decorrente da
ação ordinária processo no 1999.61.05.010887-3, ajuizada junto à Justiça Federal de
Jundiaí/SP, transmitido através dos PER/Dcomps no 15241.83148.070504.1.3.57-
6555,
37593.53153.070504.1.3.57-6007,
26303.10289.100504.1.3.57-5698,
05614.17561.090604.1.3.57-1060,
03239.11755.140704.1.3.57-7504,
00828.46987.130904.1.3.57-9243,
38810.52400.111004.1.3.57-0962
e
29300.84274.111104.1.3.57-4206.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.005216/2008-16
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.725 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.005216/2008-16

Através da mencionada ação, o recorrente pretendia afastar a exigibilidade do
PIS durante a vigência dos Decretos-leis no 2.445/88 e 2.449/88, e compensar o
montante recolhido indevidamente, corrigido monetariamente, com quaisquer tributos
e contribuições administrados pela RFB.
A sentença, publicada em 30/08/2002, concedeu o pleito, para reconhecer o
direito à compensação do PIS recolhido a maior durante a vigência dos decretos-leis,
com o próprio PIS, acrescido de juros e correção pelo IPC nos meses 01/1989,
02/1989, 04/1990, 05/1990 e 02/1991.
Apresentado recurso pela União Federal, o TRF da 3a Região lhe deu parcial
provimento, através de acórdão publicado em 15/06/2005, para determinar a aplicação
da semestralidade e do prazo quinquenal (de modo que estariam prescritos os
pagamentos efetuados em data anterior a cinco anos contados retroativamente ao
ajuizamento da ação - 23/08/1999), para restringir que as compensações fossem feitas
apenas com o próprio PIS, e com correção pelos mesmos índices que os utilizados
pela Fazenda Nacional.
A União apresentou recursos especial e extraordinário, sendo que o STJ negou
provimento ao recurso especial para manter a aplicação da semestralidade (publicação
da decisão em 14/06/2007, trânsito em julgado em 29/06/2007), e o STF negou
seguimento ao recurso extraordinário, por se referir a matéria infraconstitucional
(publicação do despacho em 05/12/2007, trânsito em julgado em 06/02/2008).
Os autos retornaram à Primeira Instância e foram arquivados.
A DRF Limeira procedeu ao cálculo do PIS pago a maior entre 09/1994 e
02/1996, com observância da semestralidade e apurou o crédito de R$ 1.003,89,
atualizado até 15/02/1996.
Desta forma, a unidade de origem proferiu despacho decisório em 17/11/2008,
fls. 69/71, para homologar integralmente a compensação do PER/Dcomp no
15241.83148.070504.1.3.57-6555, homologar parcialmente a compensação da
declaração no 37593.53153.070504.1.3.57-6007 e não homologar as demais
compensações.
Cientificado em 17/04/2008 (fl. 78), o contribuinte apresentou a manifestação
de inconformidade de fls. 79/84, em 06/05/1999, para solicitar seu recebimento em
efeito suspensivo e alegar que teria direito ao crédito de R$ 43.195,64.
Argumentou que, conforme a decisão judicial, faria jus à correção de seus
créditos pelo IPC – IBGE entre 02/1994 e 12/1995, e após 01/01/1996, pela taxa Selic.
Defendeu que tal correção não teria sido aplicada nos cálculos.
Alegou, ainda, que a ação teria sido ajuizada em 28/03/1999 e que deveriam ter
sido incluídos nos cálculos os créditos ocorridos entre 03 e 08/1994.
Concluiu, para solicitar que seu recurso fosse julgado procedente, para que
fossem refeitos os cálculos e homologadas integralmente as compensações.
Requereu, por fim, que a decisão resultante da análise de seu recurso fosse
encaminhado para o endereço constante do início da manifestação.
É o relatório.”
Em 23/02/15, a DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente e o Acórdão no 14-56.890 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 28/02/1994 a 31/07/1995
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.725 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.005216/2008-16

APURAÇÃO DO VALOR COMPENSÁVEL DE PIS. APLICAÇÃO DA DECISÃO
JUDICIAL.
Verificados nos cálculos efetuados pela DRF de origem que foi aplicada a decisão
judicial, afasta-se a possibilidade de reforma.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual alegou que o
direito creditório deveria ser acrescido de atualização monetária, relativa ao período de setembro
de 1994 a dezembro de 1995 calculada com base na variação da UFIR, nos termos do
provimento judicial que obteve.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
A recorrente alega que a DRF não indicou o índice de atualização monetária do
direito creditório (PIS pago a maior, em decorrência dos Decretos no 2.445/88 e 2.449/88) que
adotou para o período de setembro de 1994 a dezembro de 1995.
Que, segundo o provimento judicial que obteve, o crédito deveria ter sido
corrigido com base na variação da UFIR ocorrida naquele período.
E que, se adotado tal critério de correção, o valor do crédito seria de R$ R$
43.195,64 e não R$ 1.003,89, calculado pela unidade.
Aos autos.
No voto condutor da decisão de primeira instância, consta o trecho da sentença
que trata da atualização do crédito.
“(. . .)
A sentença, ao reconhecer o direito à compensação, deve permitir a correção
monetária dos créditos, subordinando a operação à incidência dos mesmos índices
utilizados pela Fazenda Nacional para corrigir créditos seus, com incidência da taxa
SELIC a partir de /1.o/1/1996.
Esta Terceira Turma tem entendido que a correção deve ser efetuada pelos
mesmos índices utilizados pela Fazenda Pública, dentre os quais não se inclui o IPC,
cuja aplicação, por isso, deve ser afastada. A partir de janeiro de 1996, observar-se-á a
aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos do art. 39 da Lei n.o 9.250/95.
Não cabem juros em sede de compensação tributária, conforme orientação
jurisprudencial pacífica.
(. . .)”
Ao contrário do que aduziu a recorrente, a unidade detalhou os critérios de
atualização utilizados, incluindo os índices mensais de atualização monetária, calculados com
base na UFIR (demonstrativo das fls. 67 e 68).
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.725 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.005216/2008-16

Contudo, por força de previsão regimental, temos de aplicar a decisão do STJ, em
sede do REsp n° 1.112.524/DF, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, a qual estabelece
quais índices inflacionários e de juros devem ser aplicados para atualização de direitos
creditórios.
E, segundo tal decisão, os critérios devem ser adotados na liquidação de sentenças
sobre direitos creditórios de natureza tributária, ainda que dela não constem e/ou tenham sido
pleiteados pelo contribuinte.
Isto posto, dou provimento parcial, determinando que a unidade de origem refaça
os cálculos do direito creditório, nos termos do REsp n° 1.112.524/DF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital